Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. RETIFICAÇÃO DE DADOS QUALIFICATIVOS. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Houve o superveniente desaparecimento do interesse de agir em relação ao pedido de retificação de dados do paciente, uma vez que tal pleito já foi determinado e efetuado pelo juízo de primeiro grau.

O alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia restou prejudicado, tendo em vista que o Ministério Público já a apresentou.

Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crime de tráfico de drogas, onde policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram o paciente, após ele realizar uma manobra brusca com o veículo que conduzia, ocasião em lograram êxito em encontrar duas porções de maconha, no interior do automóvel. Em seguida, na busca realizada na residência do acusado, foram apreendidas mais duas “barras” de maconha, uma balança de precisão e um estilete. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Habeas corpus prejudicado em relação aos pedidos de retificação de dados e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Ordem denegada quanto à pretensão de revogação da prisão preventiva.